Tribunal: TJSP
Processo: 1108750-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Hipótese em que a oficina autora alega que foi prematuramente descredenciada pela seguradora ré. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Apelação da demandada. Descumprimento contratual. Verificação. Não comprovação, a teor do art. 373, II, do CPC, de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Hipótese em que a oficina autora alega que foi prematuramente descredenciada pela seguradora ré. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Apelação da demandada. Descumprimento contratual. Verificação. Não comprovação, a teor do art. 373, II, do CPC, de que notificou a demandante com antecedência de 30 dias para promover a resilição do contrato. Lucros cessantes. Interpretação do art. 402 do CC. O montante da indenização abrange o que a oficina deixou de receber no período em que ficou privada de exercer suas funções, e não apenas o lucro líquido decorrente de sua atividade empresarial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108750-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado AEROCAR RETOQUES DE RISCOS E POLIMENTOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
2
VOTO N° 12.050
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Contrato de prestação de serviços. Hipótese em que a
oficina autora alega que foi prematuramente descredenciada
pela seguradora ré. Sentença de parcial procedência do
pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por
lucros cessantes. Apelação da demandada. Descumprimento
contratual. Verificação. Não comprovação, a teor do art.
373, II, do CPC, de que notificou a demandante com
antecedência de 30 dias para promover a resilição do
contrato. Lucros cessantes. Interpretação do art. 402 do CC.
O montante da indenização abrange o que a oficina deixou
de receber no período em que ficou privada de exercer suas
funções, e não apenas o lucro líquido decorrente de sua
atividade empresarial. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 193/195, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de
R$ 15.675,66, com correção monetária a contar de setembro de 2018 e
acrescido de juros de mora a incidir da citação. Além disso, condenou-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 197/206). Sustenta
que a autora deu causa à resilição do contrato, razão pela qual não é
devida qualquer indenização a título de lucros cessantes.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório sob a
alegação de que a base de cálculo utilizada para alcançar o montante dos
lucros cessantes não pode ser o total bruto recebido pela demandante,
mas o valor líquido efetivamente auferido, o que gira em torno de 22%
do recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
3
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 212/217).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por lucros cessantes
movida por AEROCAR RETOQUES DE RISCOS E POLIMENTOS
LTDA ME em face de LIBERTY SEGUROS S/A, fundada em
contrato de prestação de serviços.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente
procedente por entender que a ré efetivamente descumpriu o contrato
celebrado com a autora, ao descredenciá-la sem a necessária notificação
prévia de 30 dias.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] Conforme estabelece a cláusula décima primeira do
contrato às fls. 11/16, "O presente contrato poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
4
rescindido unilateralmente, por qualquer das partes, sem
ônus de indenização, devendo para tanto haver comunicação
prévia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do valor dos serviços
de despesas ocorridas no período." Pelo arcabouço
probatório, não se verifica o devido encaminhamento da
notificação à autora no prazo acordado acerca da rescisão
unilateral. Isso porque o e-mail juntado às fls. 161/164 trata
de assunto alheio que não a rescisão, assim como não há
como se afirmar a data em que foi entregue a notificação
datada de 20/08/2019 (fls. 165 e 180), prova esta que
incumbia à requerida. Assim, considerando que a autora
tomou ciência de seu descredenciamento em 24/08/2018 (fls.
19/21), deverá a requerida responder pela supressão dos
trinta dias subsequentes, devendo indenizar os lucros que
aquela deixou de auferir nesse período sem o aviso prévio.
Como cediço, os lucros cessantes devem ser tidos como
aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de perceber,
devendo ser sopesados com cautela, uma vez que não quer
dizer lucro imaginário. Nessa toada, a autora tem direito à
indenização pelos ganhos que deixou de auferir, os quais
deverão ser calculados pela média dos últimos doze meses
anteriores à rescisão, quais sejam, de agosto/2017 a
julho/2018, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP a partir de 23/09/2018 (já que findo os 30 dias em
22/09/2018) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação, de modo que acolho a planilha
juntada pela ré às fls. 154/155 definindo a média mensal
auferida de R$ 15.675,66. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com os termos do contrato de fls. 11/16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
5
celebrado entre as partes e com as provas produzidas nos presentes
autos.
Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo,
a seguradora não comprovou a notificação prévia com 30 dias de
antecedência para resilir o contrato celebrado com a prestadora de
serviços, conforme determina a cláusula 11 do instrumento contratual.
O e-mail enviado pela autora se restringe a
manifestar seu descontentamento com os preços constantes da
contratação, o que não implica o cancelamento automático de sua
credencial.
Diante disso, como previsto em contrato, a ré deve
arcar com 30 dias de remuneração auferida pela autora a título de lucros
cessantes.
Quanto ao valor devido, também sem sorte a
recorrente ao misturar os conceitos de lucro cessante e de lucro
empresarial.
Nos termos do art. 402 do CC, lucro cessante é o
valor que o ofendido deixou de lucrar, isto é, de receber se o evento
danoso ou inadimplemento não tivesse ocorrido.
Nesse aspecto, não há falar em dedução dos gastos
corriqueiramente suportados pela autora em suas atividades. A oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
6
deixou de receber determinado montante por causa do
descredenciamento prematuro levado a cabo pela ré, razão pela qual
deverá receber como se normalmente estivesse exercendo sua função.
Lucro empresarial, por sua vez, é o resultado da
subtração entre receita líquida da empresa e os custos e despesas
decorrentes da atividade empresarial, como tributos, mão de obra e
pagamento de funcionários.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe, tendo em vista o descumprimento da cláusula de notificação
prévia pela ré.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108750-12.2019.8.26.0100 -Voto no 12.050
7
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da ré nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora